Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728079-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANA MARIA DA CONCEICAO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Paranoá que, em ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e devolução de quantia paga e danos materiais e morais proposta por Ana Maria da Conceição (proc. no 0700198-73.2018.8.07.0008), indeferiu o pedido de denunciação à lide do credor fiduciário (ID no 99654351). 2. Nas razões de ID no 28678017, a agravante sustenta, em suma, tratar-se de imóvel ofertado em garantia de alienação fiduciária (Lei no 9.514/1997), motivo pelo qual a resolução do contrato pretendida pela agravada implicará o desfazimento de outros celebrados e coligados, com consequente cancelamento do registro imobiliário, uma vez que as partes deverão retornar ao estado anterior à contratação. 3. Para preservar os interesses do credor fiduciário, defende a inclusão do banco no polo passivo da demanda, inclusive para eventualmente viabilizar o cancelamento do registro imobiliário na matrícula do bem. 4. Afirma ser necessária a suspensão do processo, pois a matéria foi afetada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.891.498/SP (Tema 1095), sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036). 5. Sustenta que a agravada não tem legitimidade ativa para pleitear a devolução dos valores pagos pelo contrato de financiamento, por terem sido repassados diretamente pela instituição bancária como efeito do contrato de alienação fiduciária. 6. Aduz que os valores que foram pagos pela agravada somente podem ser exigidos do agente financeiro, já que o vínculo contratual mantido com a agravante exauriu-se a partir da celebração do mútuo bancário. 7. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 8. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.891.498/SP e no 1.894.504/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1095 que objetiva definir a "prevalência ou não do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão do contrato de promessa e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária". 9. O Relator, Exmo. Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. (Acórdão publicado no DJe de 8/6/2021). 10. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 11. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1095 - no 1.891.498/SP e no 1.894.504/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 12. Aguarde-se na Secretaria. 13. Oportunamente, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO